Tribunal: TJMT
Processo: 1026482-19.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026482-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERILIO VIEIRA DE MATOS - CPF: 933.153.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AKAUA GALIAZZO SILVA SOARES - CPF: 060.568.511-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER SILVEIRA NETO - CPF: 028.592.652-79 (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE ANTON MOESCH - CPF: 052.960.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 049.289.281-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 039.752.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLPHO OLIVEIRA VENZOM - CPF: 044.384.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE SOUZA SOARES - CPF: 055.743.001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 058.679.301-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 420.615.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 621.250.533-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS

E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA AMPARAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR

– INOCORRÊNCIA –
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR –
ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO – REINCIDENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT – SUPOSTA INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” –

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III, V, DO CPP) – PACIENTE ÚNICA RESPONSÁVEL PELO FILHO MENOR (1 ANO E 05 MESES) –

INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE –
ORDEM DENEGADA.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente reforça a indispensabilidade da segregação cautelar como forma de obstar a recalcitrância delitiva deste; sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.º 06, da TCCR/TJMT.

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto.

In casu
, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a comercialização de entorpecentes em sua residência, demonstra ser extremamente incompatível com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88).

A contumácia na prática do delito de tráfico de droga e a situação de risco que demonstra que os infantes estão submetidos, justificando ser imperioso manter a prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública que obsta a revogação da custódia ou sua substituição por outra cautelar, com, ou sem monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Loyanne Cardoso de Souza
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Extrai-se em síntese, que foi decretada a prisão preventiva da paciente no dia 29/11/2022, em tese, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, previstos nos art. 33 e art. 36, ambos da lei 11.343/2006 e art. 2º da lei 12.850/2013, em razão da operação denominada “Chevette”.

Alega que a prisão foi fundada pela autoridade policial, somente por uma lista de faccionados do município de Primavera do Leste, constando os seus vulgos. Ocorre que essa suposta lista não constava o nome da beneficiária e, sim, apelido denominado “problemática”.

Destaca que os elementos mencionados pela autoridade policial já teriam sido objeto de apreciação em feito diverso (processo nº 1006642-43.2021.8.11.0037 – onde se concedeu a liberdade provisória à paciente) e não haveria, sequer, justa causa para a propositura de nova ação penal com base nestes elementos.

Assevera que não há provas pré-constituídas que a paciente esteja na suposta lista, assim, diante da inexistência de indícios de autoria delitiva, a revogação da prisão preventiva é à medida que se impõe, devendo a mesma responder ao processo em liberdade.

Declara que a paciente apresenta condições favoráveis, para medida cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), com residência fixa e profissão lícita.

Relata que a beneficiária está com uma criança de apenas 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, no qual requer vários cuidados especiais, por ser prematuro. Assim, caso entendam pela manutenção da prisão, que a converta em prisão domiciliar, para que o aleitamento materno desta criança não interrompido.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a paciente
Loyanne Cardoso de Souza
, diante a presença do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, revogando a prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura, ou caso entenda necessário, que seja aplicado medidas cautelares diversas, descritas no art. 319 do CPP, para que o mesmo possa aguardar o deslinde processual em liberdade ou que seja concedido a prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

A liminar vindicada foi indeferida em plantão e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
154296662
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
155051193)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 157031651):

"
Habeas Corpus preventivo
- Tráfico Ilícito de Entorpecentes, Financiamento para o Tráfico e Organização Criminosa [art. 33, caput, e art. 36, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013] - prisão preventiva decretada - inconformismo -
1.
Pretendida revogação da medida constritiva - inadmissibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - necessidade de evitar a reiteração delitiva da agente, a qual responde a executivo de pena por outro crime de tráfico de drogas - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo -
2
. Requestada substituição da prisão cautelar pela domiciliar - inadmissibilidade - requisitos do art. 318, inc. V, do CPP não satisfeitos - o fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar -
3
. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública -
4.
Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Loyanne Cardoso de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontando como coator.

Em primeiro lugar, conforme registrado pelo Plantonista Desembargador Paulo da Cunha, na inicial não se anexou os autos do pedido de prisão preventiva nº 1008019-15.2022.8.11.0037, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT –
sendo que o habeas corpus exige prova pré-constituída
.

Entretanto, outras ordens de
habeas corpus
oriundas da mesma operação policial, em consulta àquele feito tem-se que a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso anotou que “
Loyanne Cardoso de Souza, filha de Denubes Rodrigues de Souza, nascida em 29.06.1997.
Exerce a função de traficante na organização
. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “ Problemática”, associado ao número de registro faccional 10.527, conforme imagem na página 7 do Relatório. Conforme investigações anteriores e fonte de dados da Polícia Civil através do Sistema Geia/Vínculum, pode-se indicar que problemática se trata de Loyanne Cardoso de Souza. Ademais, conforme Autos do IP nº 226/2021 – Pje1000048-76.2022.8.11.0037, Loyanne Cardoso é identificado como sendo a Vulgo Problemática em um Relatório de Extração de dados telefônico. O Faccionado possui reiteradas passagens pela Polícia e processos criminais pelas práticas de crimes de tráfico de droga e outros
” (ID 100389616 – p. 56).

Igualmente, há registros de que
Loyanne Cardoso de Souza
“
Atualmente cumpre pena em regime semiaberto. Condenada a pena de 05 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas – SEEU: 2000276- 87.2020.8.11.0042
” (ID 103581300 – p. 1). Juntou-se àquele feito, ainda, registro de diversos antecedentes criminais atribuídos à paciente (ID 103365924 – pp. 01/04).

Destaca-se, ainda, que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 29 de novembro de 2022, juntamente com mais 101 investigados (Id. 154267161 – p. 15 a 28), após requerimento da autoridade policial e Ministério Público, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312, do CPP, por entender o Magistrados que está provada a existência de crimes e que há indícios de autoria dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Financiamento para o Tráfico de Drogas, tendo a prisão preventiva sido efetivamente cumprida em
13-12-2022.

O decreto preventivo foi proferido nos seguintes termos:

“
DA PRISÃO PREVENTIVA

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.

Primeiramente,
verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele
.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas).

Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia.

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

Sobre o tema a jurisprudência

...

Ressalto ainda, que de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

...

Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.
..”

Por oportuno, segue a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária.
In verbis
:

“Sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas nos Habeas corpus em epígrafe em que é impetrante a advogada ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER e paciente LOYANNE CARDOSO DE SOUZA.

Em 13.10.2022 a polícia judiciária civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos da paciente e de outros 140 (centro e quarenta) investigados.

Conforme consta no IP n. 54-2022, na data de 26.03.2022, no município de Goiânia/GO a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT em conjunto com a DRACO, da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de diversos mandados de prisão em desfavor de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, bem como o cumprimento de mandado de busca e apreensão nº 1002146-34.2022.8.11.0037.

Na ocasião, foram apreendidos diversos objetos, entre eles quatro cadernos com diversas anotações relevantes à investigação, eis que continham provas e elementos de informações de uma organização criminosa voltada ao tráfico, bem como a apreensão do celular do suspeito Leandro Miranda dos Santos, um SAMSUNG SM-A115M.

Realizada a degravação do referido aparelho celular, extrairam narrativas de possíveis crimes praticados pela organização criminosa chefiada por Leandro Miranda dos Santos.

Em continuidades as investigações, foi instaurado o presente inquérito policial com o objetivo de apurar os diversos crimes cometidos pelo suspeito Leandro Miranda e outros possíveis integrantes, dentre eles a paciente LOYANNE CARDOSO DE SOUZA.

Em relatório policial juntado aos autos no ID 100389616 apurou-se que os principais crimes supostamente cometidos pela paciente e demais investigados consistem em participação em organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico.

A propósito, colaciono trechos dos relatórios investigativos indicando a participação da paciente nas empreitadas delituosas:

7.85 LOYANNE CARDOSO DE SOUZA, VULGO PROBLEMÁTICA

Loyanne Cardoso de Souza, filha de Denubes Rodrigues de Souza, nascida em 29.06.1997. Exerce a função de traficante na organização. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “ Problemática”, associado ao número de registro faccional 10.527, conforme imagem na página 7 do Relatório. Conforme investigações anteriores e fonte de dados da Polícia Civil através do Sistema Geia/Vínculum, pode-se indicar que problemática se trata de Loyanne Cardoso de Souza. Ademais, conforme Autos do IP nº 226/2021 – Pje1000048- 76.2022.8.11.0037, Loyanne Cardoso é identificado como sendo a Vulgo Problemática em um Relatório de Extração de dados telefônico. O Faccionado possui reiteradas passagens pela Polícia e processos criminais pelas práticas de crimes de tráfico de droga e outros (fls. 56 – ID 100389616).

7.5.42 Problemática

NOME Loyanne Cardoso de Souza DOC. RGº nº 23720549 SSP/MT CPF 059.388.501-50 Nasc. 29/06/1997– 25 anos GENITORA Denubes Rodrigues de Souza OCRIM Comando Vermelho – CVMT REGISTRO FACCIONAL 10.527 VULGO: Problemática FUNÇÃO Tráfico de drogas ENDEREÇO Local Incerto e não sabido. Apontamentos: Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “ Problemática”, associado ao número de registro faccional 10.527, conforme imagem na página 7 deste Relatório. Conforme apuração, pode-se indicar que problemática se trata de Loyanne Cardoso de Souza.

Ademais, conforme Autos do IP nº 226/2021 – Pje1000048- 76.2022.8.11.0037, Loyanne Cardoso é identificado como sendo a Vulgo Problemática em um Relatório de Extração de dados telefônico.

A Faccionada possui reiteradas passagens pela Polícia e processos criminais pelas práticas de crimes de tráfico de droga e outros.

Ante ao todo exposto, somadas as evidências, pode-se indicar que a Investigada integra Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho).

Dessa feita, dado o vínculo demonstrado com a Facção somado a seu histórico criminal, é de se concluir que Loyane Cardoso de Souza atua como uma traficante da Facção (fls. 154 – ID 100388825)

Em 29.11.2022 foram deferidos os pedidos formulados pela autoridade policial, conforme decisões de ID 104057236 e 106022476.

Informo que a paciente foi condenada a pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas (SEEU: 2000276- 87.2020.8.11.0042).

Informo, ainda, que o feito encontra-se em andamento, eis que restam mandados de prisão a ser cumpridos, bem como está pendente a juntada dos relatórios quanto as buscas e apreensões domiciliares efetivadas e a finalização de outras diligências investigativas.

Sendo o que me cumpria informar, reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. [...]” (Id. 155051193)

Conforme verifica-se nos autos, que a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso anotou que

“Loyanne Cardoso de Souza, filha de Denubes Rodrigues de Souza, nascida em 29.06.1997. Exerce a função de traficante na organização. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “ Problemática”, associado ao número de registro faccional 10.527, conforme imagem na página 7 do Relatório.

Conforme investigações anteriores e fonte de dados da Polícia Civil através do Sistema Geia/Vínculum, pode-se indicar que problemática se trata de Loyanne Cardoso de Souza. Ademais, conforme Autos do IP nº 226/2021 – Pje1000048-76.2022.8.11.0037, Loyanne Cardoso é identificado como sendo a Vulgo Problemática em um Relatório de Extração de dados telefônico. O Faccionado possui reiteradas passagens pela Polícia e processos criminais pelas práticas de crimes de tráfico de droga e outros”
(Id. 100389616 – p. 56).

Compulsando os autos, verifica-se que a paciente estava em cumprimento de executivo de pena, no qual foi condenado por crime de tráfico de drogas, em regime semiaberto. Vejamos:

·

SEEU: 2000276- 87.2020.8.11.0042 – sentença: 04/09/2019 – total da pena em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias – em regime semiaberto (O saldo remanescente da pena: 02 anos e 04 meses, em consulta ao último extrato – 12/01/22)

Já o Douto Magistrado ao analisar o presente caso entendeu que além da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, a medida extrema estaria justificada em razão da
garantia da ordem pública
,
“a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos. A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos
representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado
(certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas). Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia
” (Id 104057236 – p. 2).

Ou seja, inobstante as alegações em favor da paciente, além da gravidade concreta dos fatos pelos quais está sendo investigada (tráfico de drogas e relação com organização criminosa),
há elementos que indicam a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que já foi condenada em outro processo. (SEEU. 2000276-87.2020.8.11.0042)

Pois bem.

Vale salientar, que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura da ré possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Com efeito, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de ProcessoPenal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a naturezadas drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA,julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).”

Nesse sentido:

“[...] Inexiste carência na fundamentação do decreto prisional quando evidenciado o fumus comissi delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente está sendo investigado por seu suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, assim como de organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual visa o comércio de drogas, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade. Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão. (N.U 1025681-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

“[...]
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).
A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG).
Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se. (N.U 1014621-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”Destaquei

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a beneficiária, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solta, persista no mundo da criminalidade e, incluindo, a preservação da investigação.

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

No que tange ao pedido formulado para substituição prisão preventiva por domiciliar, em razão da paciente ser genitora de uma criança de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, que requer cuidados especiais, por ter nascido prematuramente no qual necessita estender a amamentação até 02 (dois) anos de idade, não merece acolhimento.

Inclusive, cumpre ressaltar que não foi instruído os autos com documentos hábeis para comprovação que o infante ainda se encontra em fase de amamentação e muito menos a orientação da pediatra solicitando para estender aleitamento materno até 02 (dois) anos, em razão da alegação da prematuridade da criança.

O Código de Processo Penal, estabelece em no dispositivo legal, ou seja, art. 318 e art. 318-A, o qual estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for genitora por crianças ou pessoas com deficiência:

“
Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I
- maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II
- extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV
- gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único
. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

“
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que
: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”

A Suprema Corte (STF), ao julgar
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP
, concluiu que a norma processual prevista no art. 318, IV e V, do CPP, alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de criança e deficientes, o salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por razões humanitárias e garantia a proteção integral da criança, decidiu que é possível,
excepcionalmente
, a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos de até 12 (doze) anos incompletos, sem prejuízo na fixação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), desde que não tenha havido violência ou grave ameaça, o crime não tenha sido praticado contra os próprios filhos e, ainda, não dependendo de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.
(Reclamação 40.676).

O art. 318-A do Código de Processo Penal, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte (HC n. 143.641/SP) deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

Verifico que o presente writ não possui razão. Explico.

Inicialmente, vale frisar que a paciente possui condenação por tráfico de drogas (
SEEU: 2000276- 87.2020.8.11.0042
), em regime semiaberto, totalizando pena em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Friso ainda, que a beneficiária continuou traficando mesmo após já ter sido apenada por este tipo de crime e, aparentemente, ao que ressai dos autos, seu envolvimento com organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, no qual é público e notório que se trata de um grupo de representa alta periculosidade e de extrema violência, assim, demonstrando que a concessão da prisão domiciliar ou a imposição de cautelar alternativa, são relevam suficientes para afastá-la da criminalidade, em especial porque esta espécie de delito pode ser praticada até mesmo dentro de casa, sendo este, justamente o ponto que coloca seu filho em situação de risco, demonstrando totalmente contrária à proteção integral a criança, conforme preconiza a Constituição Federal.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

O art. 111 da LEP diz que:
“Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. ”

Assim,
in casu
, possível concluir que se faz presente a excepcionalidade, sendo que somente a privação de liberdade da paciente é suficiente para coibir sua contumácia delitiva específica e, via reflexa, resguardar o interesse da criança que convive com as atividades ilícitas da mãe, não sendo, o caso de “concessão de prisão domiciliar” com ou sem medida cautelar e, que inclusive, não se trata de um direito absoluto.

Se não bastasse, não consta nos autos, provas de que, com a manutenção da prisão da paciente, o infante estará desamparado de cuidados.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Loyanne Cardoso de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023